Tribunal: STF
Processo: ARE 1431582
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: PRECEDENTES. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 



Relatório 



    1. Em 7.5.2023, foi negado provimento ao agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do 
art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça do Tocantins (e-doc. 260).



    2. Na Sessão Virtual de 26.5.2023 a 2.6.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 268).



    3. Contra esse julgado a defesa opõe, tempestivamente, os presentes embargos de divergência (e-doc. 273).



    4. O embargante aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial os acórdãos da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal prolatados no Habeas Corpus n. 217.275/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, e no Habeas Corpus n. 206.660/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    Assevera que, “no acórdão recorrido[,] o entendimento diverge do paradigma, uma vez que a Primeira Turma vem entendendo, sistematicamente, pela não retroatividade do acordo de não persecução penal.



    Por sua vez, no acórdão paradigma, a tese foi em sentido oposto, uma vez que aquela Segunda Turma do STF vem reiteradamente entendendo pela retroatividade do ANPP, em especial quando suscitado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, como se tem no caso em tela” (fl. 4, 
e-doc. 273).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer que o Embargos de Divergência seja conhecido e provido, uniformizando jurisprudência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, e entendendo-se pela retroatividade do acordo de não persecução penal quando do caso em tela, sendo remetidos os Autos à Primeira Instância para oportunizar ao Ministério Público ofertar o ANPP a Roberto Amaral de Assis” (fl. 5, e-doc. 273).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    6. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    7. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário 
(art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    8. O embargante aponta como paradigma da alegada divergência jurisprudencial os acórdãos do Habeas Corpus n. 217.275/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, e do Habeas Corpus n. 206.660/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, julgados pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a oposição de embargos de divergência quando invocados acórdãos paradigmas que não tenham sido prolatados em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCABÍVEL APONTAR COMO PARADIGMAS ACÓRDÃOS DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. BAIXA IMEDIATA” (ARE N. 1.339.137-AgR-ED-EDv-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTES JULGADOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS. ARTIGO 1.043, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.402.115-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 7.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITO FORMAL AUSENTE. 
NÃO-CABIMENTO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Este Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido da impossibilidade de indicação de acórdão preferido em sede de habeas corpus como paradigma de dissídio jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.244.459-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.4.2021).



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a demonstração analítica do dissídio jurisprudencial constitui pressuposto dos embargos de divergência.



    Na espécie vertente, o embargante não realizou esse cotejo analítico. Limitou-se a alegar a divergência e a transcrever a tese do julgado que seria divergente. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. FALTA DE SIMILITUDE ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.333.986-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.2.2022).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Acórdão proferido em sede de habeas corpus como paradigma. Imprestabilidade. Ausência de similitude fática e jurídica. Cotejo analítico deficiente. Precedentes. Caráter manifestamente protelatório do recurso. Possibilidade de baixa imediata dos autos independentemente da publicação da decisão. Entendimento consolidado na jurisprudência da Corte. Precedentes. Agravo não provido. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem. 
1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, acórdãos proferidos em sede de habeas corpus não são aptos a comprovar a divergência. 2. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico, obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 3. Verifica-se intenção de se procrastinar a prestação jurisdicional da Corte e, assim, se obstar a persecução penal. Hipótese absolutamente repelida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual consigna que a utilização de recurso manifestamente protelatório autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/15). 4. Agravo regimental não provido. 5. Baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso” (ARE n. 1.338.409-ED-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1.12.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do embargante. 



    10. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora